Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602554-34.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
18/05/2023
Número: 0602554-34.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 21/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÃO 2022 - NILZA REGINA DIAS ANGELOSI -
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 NILZA REGINA DIAS ANGELOSI DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
CARLA QUEIROZ (ADVOGADO)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
NILZA REGINA DIAS ANGELOSI (REQUERENTE)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
CARLA QUEIROZ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43590698
18/05/2023
14:23
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.972

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602554-34.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 NILZA REGINA DIAS ANGELOSI DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: CARLA QUEIROZ - OAB/PR87815-A
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
REQUERENTE: NILZA REGINA DIAS ANGELOSI
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
ADVOGADO: CARLA QUEIROZ - OAB/PR87815-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. OMISSÃO DE DESPESAS.
IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
VALOR ÍNFIMO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. COMPROVAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS.
COMBUSTÍVEL. NOTAS FISCAIS SEM CNPJ DE CAMPANHA.
IRREGULARIDADE. RECURSOS PÚBLICOS. RESTITUIÇÃO.
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
APLICABILIDADE. INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA
DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CIÊNCIA PRE. CONTAS
Num. 43590698 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/05/2023 14:23:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051814234980400000042553408
Número do documento: 23051814234980400000042553408
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/05/2023 14:32:15

APROVADAS COM RESSALVAS.

1. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza
grave, na medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a
extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de verba sem a
devida transparência.

2. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas
bancárias de campanha, impede a aferição da origem dos recursos
utilizados, o que, consequentemente, importa na caracterização do
recurso como de origem não identificada (RONI), que deve ser
recolhido ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI, da Res.
TSE nº 23.607/2019.

3. Contudo, se a omissão representa valor ínfimo (R$ 15,00) no
contexto da prestação de contas da candidata, revela-se adequada
apenas a aposição de ressalva, em razão da aplicação dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade.

4. Nos termos do artigo 35, § 11, da Resolução do TSE nº
23.607/2019, os gastos com combustível são considerados gastos
eleitorais apenas na hipótese de apresentação de documento fiscal da
despesa do qual conste o CNPJ da campanha.

5. Apresentadas notas fiscais sem indicação do CNPJ de campanha,
não há a devida demonstração da destinação dos recursos públicos,
ensejando sua restituição, nos termos do art. 79, §§ 1º e 2º, da
Resolução do TSE nº 23.607/2019.

6. Considerando que as inconsistências nas despesas pagas com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC
representam apenas 6,63% do total de recursos da campanha, revela-
se adequada apenas a aposição de ressalva, em razão da aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes
do TSE.

7. Indícios relativos a gastos eleitorais em razão de eventual desvio de
finalidade obtidos mediante cruzamento de informações entre órgãos e
entidades da administração pública não indicam, a priori, e sem outros
elementos de mínima prova, irregularidade na análise da prestação de
contas.

8. Contas aprovadas com ressalvas com determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

Num. 43590698 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/05/2023 14:23:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051814234980400000042553408
Número do documento: 23051814234980400000042553408
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/05/2023 14:32:15

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Curitiba, 15/05/2023

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por NILZA
REGINA DIAS ANGELOSI, candidata ao cargo de Deputada Estadual, pelo MDB, relativa
às Eleições Gerais de 2022.

Publicado edital, não houve impugnação (id. 43427533).

Por ocasião da apreciação das contas da candidata, o setor técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná elaborou relatório de diligências, apontando a
necessidade de apresentação de prestação de contas retificadora em virtude de algumas
irregularidades (id. 43519358).

A prestadora de contas foi intimada e apresentou prestação de contas
retificadora (id. 43530675 e seguintes), manifestação (id. 43531217) e juntou documentos
diretamente no PJE (id. 43531218 e seguintes).

Em nova análise, o órgão técnico emitiu parecer conclusivo pela
desaprovação das contas (id. 43536877).

Tendo em vista a inclusão de novo apontamento no parecer conclusivo, a
candidata foi intimada especificamente sobre esse ponto, apresentando manifestações
(id. 43543155, 43543157 e 43544693) e juntando documentos diretamente no PJE (id.
43544694 e seguintes).

Por fim, a douta Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer
manifestando-se pela desaprovação das contas (id. 43549342).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A candidata apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação.

A apresentação das contas se deu de forma tempestiva.

Num. 43590698 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/05/2023 14:23:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051814234980400000042553408
Número do documento: 23051814234980400000042553408
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/05/2023 14:32:15

A movimentação da campanha atingiu o montante de R$ 19.444,44, assim
distribuídos: a) R$ 2.500,00 – doação de recursos estimáveis em dinheiro por pessoas
físicas (Outros Recursos); b) R$ 10.000,00 – doação de recursos financeiros por partido
político (FEFC); e c) R$ 6.944,44 – doação de recursos estimáveis em dinheiro por
partido político (FEFC).

Ainda, anoto que a candidata recebeu 63 votos.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescentes as
seguintes irregularidades:

1) divergência entre as informações relativas às despesas, constantes da
prestação de contas, e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtida
mediante circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com
notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indício de omissão de gasto
eleitoral, infringindo o que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n. 23.607/2019 (item
6.2);

2) inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC, contrariando o que dispõem os artigos 35, 53, II, c,
e 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019 (itens 8.1 e 8.2);

Por fim, o setor técnico apontou ainda indícios de irregularidade relativos à
realização de despesas junto a fornecedores de campanha que possuem relação de
parentesco com a prestadora de
contas, o que pode indicar suspeita de desvio de finalidade (item 11).

Passa-se, assim, à análise dos apontamentos do setor técnico deste Tribunal.

1) Indícios de omissão de gastos eleitorais

Conforme parecer de diligências (id. 43519358), foi identificada, mediante
circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas
fiscais eletrônicas, a seguinte divergência, revelando indício de omissão de gasto
eleitoral, contrariando o disposto no artigo 53, I, g, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
conforme abaixo:

Num. 43590698 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/05/2023 14:23:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051814234980400000042553408
Número do documento: 23051814234980400000042553408
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/05/2023 14:32:15

Preliminarmente, cumpre registrar que as inconsistências em relação às
despesas realizadas com combustíveis sem o correspondente registro de locações,
cessões de veículos, publicidade com carro de som ou despesa com geradores de
energia foram afastadas pelo próprio setor técnico em seu parecer conclusivo (id.
43536877), após retificadora apresentada tempestivamente pela prestadora.

Com relação à despesa perante a fornecedora Sabrina Binotti Alves, a
candidata alegou que “o referido gasto com combustível foi realizado pela Sra. Simone
enquanto pessoa física, sem qualquer relação com a campanha” (fls. 03 do id. 43531217),
sem, contudo, demonstrar ao menos que buscou a correção junto ao emissor da nota
fiscal, que, como tal, goza de presunção de validade e veracidade, salvo se retificada ou
cancelada, o que não é o caso.

Já na prestação de contas final retificadora, em Notas Explicativas (id.
43530724), consta a seguinte justificativa:

“Referente à despesa com a fornecedora Sabrina Binotti Alves 08757733970 no valor de R$
15,00, a candidata informa que foi o serviço de frete dos santinhos e que ela
equivocadamente pagou com seus recursos próprios.”

Independentemente das alegações divergentes da prestadora, cumpre
registrar que o documento fiscal se encontra ativo, tendo sido emitido no nome de
campanha da candidata, gerando a presunção de existência da despesa subjacente ao
documento, nos termos do art. 59 e 60 da Resolução do TSE nº 23.607/2019, motivo pelo
qual permanece a omissão referente a essa despesa.

Assim, concluo que houve omissão de despesa na presente prestação de
contas no montante de R$ 15,00 (quinze reais).

O art. 53 da Resolução do TSE nº 23.607/2019 dispõe que:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de contas, ainda que
não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta, cumulativamente:

Num. 43590698 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/05/2023 14:23:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051814234980400000042553408
Número do documento: 23051814234980400000042553408
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/05/2023 14:32:15

I - pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas, especificadas;

Ora, a omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida
em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de recursos sem a devida transparência.

Neste ponto, ressalto que a omissão de gasto eleitoral, sem a devida
comprovação da origem dos recursos configura burla à regra que determina a
movimentação de todos os recursos financeiros pela conta bancária específica de
campanha, configurando vício grave que compromete a transparência das contas,
conforme estabelece o artigo 22, § 3º, da Lei n. 9.504/97:

Art. 22 [...] § 3º O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos eleitorais que não
provenham da conta específica de que trata o caput deste artigo implicará a desaprovação
da prestação de contas do partido ou candidato; comprovado abuso de poder econômico,
será cancelado o registro da candidatura ou cassado o diploma, se já houver sido
outorgado.

Nesse prisma, referida irregularidade enseja o recolhimento do valor ao
Tesouro Nacional do montante de R$ 15,00 (quinze reais), porquanto caracterizado o
recebimento de recurso de origem não identificada – vício que gera a devolução ao erário
de valores utilizados indevidamente, nos termos do art. 32, VI, da Res. TSE n.
23.607/2019, que dispõe:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos
políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU).

§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:

[...]

VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que tratam os
arts. 8º e 9º desta Resolução;

De outra sorte, a irregularidade em questão é de apenas R$ 15,00 (quinze
reais), sendo valor ínfimo no contexto geral das contas ora em análise, revelando-se
adequada apenas a aposição de ressalva quanto a este item, em razão da aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Num. 43590698 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/05/2023 14:23:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051814234980400000042553408
Número do documento: 23051814234980400000042553408
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/05/2023 14:32:15

2) Inconsistências nas despesas pagas com FEFC

Constou do parecer de diligências (id. 43519358) que foram identificadas as
seguintes inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC, respectivamente, contrariando o que dispõem os
arts. 35, 53, II, c, e 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Já no parecer conclusivo (id. 43536877), foram apresentados os seguintes
apontamentos:

Num. 43590698 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/05/2023 14:23:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051814234980400000042553408
Número do documento: 23051814234980400000042553408
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/05/2023 14:32:15

Quanto à comprovação das despesas eleitorais, os artigos 35, §§ 11 e 12, art.
53, II, alínea ‘c’ e 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019 dispõem que:

Art. 35.

[...]

§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na
hipótese de apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ da
campanha, para abastecimento de:

I - veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros por veículo, desde que
feita, na prestação de contas, a indicação da quantidade de carros e de combustíveis
utilizados por evento;

II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão
temporária, desde que:

a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e

b) seja apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos combustíveis adquiridos
semanalmente para este fim; e

III - geradores de energia, decorrentes da locação ou cessão temporária devidamente
comprovada na prestação de contas, com a apresentação de relatório final do qual conste o
volume e valor dos combustíveis adquiridos em na campanha para este fim. [...]

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:
Num. 43590698 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/05/2023 14:23:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051814234980400000042553408
Número do documento: 23051814234980400000042553408
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/05/2023 14:32:15

[...]

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

[...]

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com
recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento
fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos,
sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor
da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os)
contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá
admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive
outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).

[grifou-se]

Com relação às despesas com combustíveis e lubrificantes, para as quais
foram apresentadas notas fiscais sem o CNPJ de campanha, não basta, como alegado
pela prestadora, que os valores tenham transitado pela conta bancária de campanha, é
necessária a comprovação de que os gastos efetivados com recursos públicos tenham
realmente sido destinados para despesas em prol da campanha.

A legislação eleitoral é claro ao exigir que o documento fiscal seja emitido em
nome da candidata (art. 60, caput da Resolução nº 23.607/2019), destacando que “os
gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na hipótese de
apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ da campanha”
(art. 35, § 11 da Resolução citada) (grifou-se).

Portanto, os documentos fiscais apresentados pela candidata sem o CNPJ da
campanha não são hábeis a comprovar as despesas realizadas com recursos públicos.

Outrossim, é certo que os gastos efetuados com verba pública (FEFC)
necessitam de comprovação inequívoca, não bastando a mera alegação da candidata de
que “orientou o motorista para solicitar a emissão da Nota Fiscal no CNPJ da campanha,
mas que não se deu conta que foi emitido sem o CNPJ”. Isso porque a responsabilidade
pela correta destinação e comprovação dos gastos com recursos públicos é da candidata,
Num. 43590698 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/05/2023 14:23:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051814234980400000042553408
Número do documento: 23051814234980400000042553408
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/05/2023 14:32:15

não podendo se esquivar mediante atribuição de equívoco a terceiros.

Nesse contexto, conforme indicado pela análise técnica, não foram
apresentados os documentos necessários para a comprovação das despesas, não
havendo assim a devida demonstração da destinação dos recursos públicos, conforme
tabela acima.

De rigor, portanto, a restituição do dinheiro público utilizado sem a correta
comprovação de sua destinação no montante de R$ 1.290,71 (um mil, duzentos e
noventa reais e setenta e um centavos).

Já no que diz respeito às inconsistências apontadas quanto às despesas de
pessoal com José Roberto Dias Angelosi e Marialva Dias, cumpre notar que não foram
objeto de apontamento quando do parecer de diligências (id. 43519358) e, portanto,
foram incluídas apenas no parecer conclusivo (id. 43536877).

Na sequência então, a prestadora foi intimada novamente para manifestação
especificadamente sobre este ponto (id. 43536712), nos termos do art. 72 da Resolução
do TSE nº 23.607/2019:

Art. 72. Emitido parecer técnico conclusivo pela existência de irregularidades e/ou
impropriedades sobre as quais não se tenha dado oportunidade específica de manifestação
à prestadora ou ao prestador de contas, a Justiça Eleitoral intimá-la(o)-á para, querendo,
manifestar- se no prazo de 3 (três) dias contados da intimação, vedada a juntada de
documentos que não se refiram especificamente à irregularidade e/ou impropriedade
apontada, salvo aqueles que se amoldem ao parágrafo único do art. 435 do CPC .

Assim, ressalto que os documentos juntados pela prestadora (id. 43544694 e
seguintes) são tempestivos, não incidindo regra de preclusão, como alegado pela D.
Procuradoria Regional Eleitoral em seu parecer (id. 43549342), ressaltando que a
retificação das contas ocorreu ainda em sede de exame preliminar, em respeito ao art. 71
da Resolução do TSE nº 23.607/2019.

Deste modo, analisando os contratos juntados pela prestadora (id. 43544694
e seguintes), tenho que as irregularidades apontadas foram devidamente sanadas,
ressaltando que na prestação de contas final retificadora há registro de despesa no valor
de R$ 3.000,00 (três mil reais) com Jose Roberto Dias Angelosi e de R$ 200,00 (duzentos
reais) com Marinalva Dias.

Portanto, concluo que remanescem sem comprovação devida apenas os
gastos com recursos do FEFC no montante de R$ 1.290,71 (um mil, duzentos e noventa
reais e setenta e um centavos), devendo os valores serem devolvidos ao Tesouro
Nacional, nos termos do art. 79, §§ 1º e 2º da Resolução do TSE nº 23.607/2019:

Art. 79 [...]
Num. 43590698 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/05/2023 14:23:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051814234980400000042553408
Número do documento: 23051814234980400000042553408
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/05/2023 14:32:15

§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo Partidário
e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua utilização
indevida, a decisão que julgar as contas determinará a devolução do valor correspondente
ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de
remessa dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União,
para fins de cobrança.

§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária, calculados com
base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem
recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo
recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma diversa na decisão judicial.

No presente caso, a irregularidade na comprovação tempestiva dos gastos
com recursos públicos foi no montante de R$ 1.290,71 (um mil, duzentos e noventa reais
e setenta e um centavos), que equivale a 6,63% do total da movimentação da campanha
(R$ 19.444,00), possibilita a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, pois referido percentual não atinge o limite máximo de 10% do total da
movimentação de campanha fixado pelo TSE como parâmetro, conforme entendimento
que se extrai dos seguintes julgados:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. OMISSÃO DE DESPESAS. VÍCIO GRAVE.
PERCENTUAL ELEVADO. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REJEIÇÃO DAS CONTAS NA
INSTÂNCIA ORDINÁRIA. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DO TSE. ENUNCIADO Nº 30 DA SÚMULA DO TSE. AGRAVO
DESPROVIDO.

1. O TRE/PR manteve a sentença que desaprovou as contas de campanha do agravante,
que concorreu ao cargo de vereador pelo Município de Nova Cantu/PR nas eleições de
2020, ao entendimento de que foi constatada irregularidade grave, capaz de comprometer a
lisura e a confiabilidade da prestação das contas, totalizando a quantia de R$ 970,15,
correspondente a 40,23% do total de recursos movimentados pelo candidato.

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nos processos em que se
examina prestação de contas, devem ser observados alguns critérios que podem
viabilizar a aprovação das contas com ressalvas sob a ótica dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, sendo eles: (a) irregularidade não pode
ultrapassar o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00); (b) seu percentual não pode
superar 10% do total; e (c) a natureza não pode ser grave. Precedentes.

3. Na espécie, como registrado alhures, a irregularidade é de natureza grave e o seu
percentual ultrapassa, em muito, o limite de 10% dos recursos aplicados na campanha, o
que impossibilita a aplicação dos referidos princípios ao caso em debate.

4. A decisão regional está em consonância com o entendimento desta Corte Superior sobre
o tema. Dessa forma, incide na espécie o Enunciado Sumular nº 30 do TSE, segundo o qual
"não se conhece de recurso especial eleitoral por dissídio jurisprudencial, quando a decisão
recorrida estiver em conformidade com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral".

5. Negado provimento ao agravo em recurso especial. [grifou-se]
Num. 43590698 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/05/2023 14:23:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051814234980400000042553408
Número do documento: 23051814234980400000042553408
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/05/2023 14:32:15

[TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060039737, Acórdão, Relator(a)
Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 175,
Data 09/09/2022]

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR. DESAPROVAÇÃO. AUTOFINANCIAMENTO.
LIMITE. EXTRAPOLAÇÃO. PERCENTUAL EXPRESSIVO. PROPORCIONALIDADE
AFASTADA. PRECEDENTES. SÚMULA Nº 30/TSE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
DEMONSTRADO. SÚMULA Nº 28/TSE. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTO
INATACADO. SÚMULA Nº 26/TSE. DESPROVIMENTO.

[...]

3. O Tribunal a quo consignou que o montante extrapolado consistiu em R$ 1.147,74 (mil,
cento e quarenta e sete reais e setenta e quatro centavos), valor que representou 38% do
total de receitas financeiras auferidas na campanha eleitoral, afastando a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade ante o elevado percentual da
irregularidade.

4. O entendimento perfilhado está em harmonia com a jurisprudência desse Tribunal
Superior no sentido de que "a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade condiciona–se em regra ao preenchimento de três requisitos: a) falhas que
não comprometam a higidez do balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto
irrisório em relação ao total da campanha; c) ausência de má–fé do prestador"
(AgR–REspEl nº 121–40/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 26.4.2021), o que
ensejou a aplicação da Súmula nº 30/TSE, também admissível aos recursos interpostos por
afronta à lei (AgR–REspe nº 448–31/PI, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de
10.8.2018).

5. Agravo regimental desprovido.

[TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060026241, Acórdão, Relator(a)
Min. Carlos Horbach, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 147, Data
04/08/2022]

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CAMPANHA. CANDIDATO. DEPUTADA ESTADUAL. DESAPROVAÇÃO NA
INSTÂNCIA REGIONAL. DESPESAS IRREGULARES COM RECURSOS DO FEFC.
GASTO NÃO ELEITORAL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. VALOR PERCENTUAL DIMINUTO DAS IRREGULARIDADES.
PRECEDENTES. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

[...]

3. O montante equivalente a 1.000 (mil) Ufirs – R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e
dez centavos) – é considerado diminuto e, isoladamente, inapto a ensejar a desaprovação
de contas.

4. Ao lado desse critério, examina–se o percentual correspondente ao vício impugnado que,
segundo precedentes desta Corte, alcança o limite máximo de 10% do total da arrecadação
ou despesa.

Num. 43590698 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/05/2023 14:23:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051814234980400000042553408
Número do documento: 23051814234980400000042553408
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/05/2023 14:32:15

5. A irregularidade relacionada à utilização de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) não impede, per se, a aprovação das contas com
ressalvas. Precedentes.

6. Na espécie, extrai–se do quadro fático delineado no acórdão regional que a irregularidade
constatada, relativa a gastos com serviços contábeis mediante utilização de recursos do
FEFC, totalizou o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), correspondente a 5,2% do total
das despesas contratadas. Esse valor percentual afigura–se diminuto e autoriza a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar as contas com
ressalvas, à luz da jurisprudência deste Tribunal Superior, considerando que não se
depreendem do acórdão regional elementos qualitativos capazes de inviabilizar a aplicação
dos referidos preceitos.

7. Agravo interno a que se nega provimento.

[TSE, RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060542160, Acórdão, Relator(a) Min. Edson
Fachin, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 48, Data 17/03/2021]

Por fim, anoto que, embora no parecer técnico tenha sido apontado o
percentual de 12,9% (doze vírgula nove por cento), este considerou apenas o total de
despesas financeiras, quando deve ser considerada toda a movimentação de campanha.

3) Indícios de irregularidade mediante cruzamento de informações

Por fim, o setor técnico apontou indícios de irregularidade obtidos mediante
cruzamento de informações com a base de dados da Receita Federal, relativos a
despesas junto a fornecedores de campanha que possuem relação de parentesco com a
prestadora de contas, o que pode indicar suspeita de desvio de finalidade, conforme
abaixo:

Ainda, informou que, por se tratar de indícios, não foram considerados para a
conclusão do relatório técnico, constituindo mero apontamento.

Em sua justificativa (fls. 05/06 do id. 43531217), a candidata alegou que:

A mera relação de parentesco entre o fornecedor e o candidato, em relação aos outros
elementos aptos a demonstrar a regularidade das contas, não é suficiente para
desencadear ressalvas nas contas, uma vez que as normas regem a captação e gastos de
Num. 43590698 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/05/2023 14:23:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051814234980400000042553408
Número do documento: 23051814234980400000042553408
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/05/2023 14:32:15

recursos financeiros em campanha não trazem vedação fundada em vínculos genéticos ou
por afinidade. Portanto, inexiste vício.

De qualquer sorte, esclarece-se que, Marinalva Dias e José Roberto Dias Angelosi,
prestaram serviços de Militância e Mobilização de Rua e Motorista, respectivamente, – as
despesas foram lançadas na prestação de contas da candidata, por meio de CONTRATO
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PRAZO DETERMINADO, conforme comprovantes
de pagamento nos ids. 43413902 e 43413904 e contratos anexos.

Consoante delineado no parecer técnico, tal apontamento não constitui, por si
só, irregularidade a ser analisada em sede de prestação de contas, mas meros indícios
de possível desvio de finalidade na contratação, o que demanda investigação pelos
órgãos competentes.

Em se tratando de indícios que demandam apuração, incumbe à Procuradoria
Regional Eleitoral, se assim o entender, adotar as providências necessárias à melhor
apuração do caso.

Assim, tem-se que a ausência de comprovação de efetiva irregularidade e de
outros elementos de mínima prova que indiquem o desvio de finalidade impedem a
alteração no julgamento da presente prestação de contas, eis que não se pode
reconhecer eventual irregularidade baseada em indícios, ilações e suposições.

Conclusão

Considerando as falhas apontadas, que somadas não ultrapassam o
percentual de 10% da movimentação de campanha, cabível a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, sendo assim, a aprovação das contas com
ressalvas é medida que se impõe.

De outra sorte, deve a prestadora recolher a quantia de R$ 1.305,71 (R$
15,00 + R$ 1.290,71) ao Tesouro Nacional, com fulcro nos artigos 32, § 1º, inciso VI e 79,
§§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº. 23.607/2019 (itens 1 e 2 deste voto).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de julgar APROVADAS COM RESSALVAS
as contas prestadas relativas às eleições de 2022 apresentadas por NILZA REGINA DIAS
ANGELOSI, candidata ao cargo de Deputada Estadual pelo MDB, com determinação de
restituição da quantia de R$ 1.305,71 (um mil, trezentos e cinco reais e setenta e um
centavos) ao Tesouro Nacional, na forma da fundamentação.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário
sem manifestação da prestadora, independente de nova intimação ou conclusão dos
autos, intime-se a União, por intermédio da AGU/PGU para providências, pelo prazo de
Num. 43590698 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/05/2023 14:23:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051814234980400000042553408
Número do documento: 23051814234980400000042553408
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/05/2023 14:32:15

30 (trinta) dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o montante pela
taxa Selic, nos termos do artigo 39, II, da Resolução TSE 23.709/2022, ficando
consignada, desde já, a necessária observância aos artigos 19 e 23 da Resolução TSE
23.709/2022.

Por fim, ciência à Procuradoria Regional Eleitoral, especialmente quanto aos
indícios de irregularidade apontados na manifestação do setor técnico (fls. 04/05 do id.
43536877).

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602554-34.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADA: ELEICAO
2022 NILZA REGINA DIAS ANGELOSI DEPUTADO ESTADUAL - Advogados
da INTERESSADA: CARLA QUEIROZ - PR87815-A, RAFAEL BANNACH MARTINS - PR100687,
MIRIAM CIPRIANI GOMES - PR16759-A, MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS -
PR112302, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO -
PR27936-A, LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - PR109539, FERNANDA RODRIGUES
REIS - PR94610, CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - PR84130-A - REQUERENTE: NILZA
REGINA DIAS ANGELOSI - Advogados da REQUERENTE: RAFAEL BANNACH MARTINS -
PR100687, MIRIAM CIPRIANI GOMES - PR16759-A, MARCELA SENISE DE OLIVEIRA
MARTINS - PR112302, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, LUIZ FERNANDO
ZORNIG FILHO - PR27936-A, LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - PR109539,
FERNANDA RODRIGUES REIS - PR94610, CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - PR84130-A,
CARLA QUEIROZ - PR87815-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e Julio Jacob Junior. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 15.05.2023.

Num. 43590698 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/05/2023 14:23:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051814234980400000042553408
Número do documento: 23051814234980400000042553408
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/05/2023 14:32:15